Tribunal: TJBA
Processo: 0532696-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532696-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Pousada Pirâmide da Lua Ltda

Advogado(s)
:
VANESSA MATOS FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DE IPTU. LEIS 8.464/2013 E 8.713/2013 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ADI'S Nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 E 0002641-58.2014.8.05.0000. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES VINCULANTES.SENTENÇA REFORMADA. APELO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR CONHECIDO e PROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por POUSADA PIRAMIDE DA LUA LTDA, questionando a majoração do IPTU sobre imóvel no exercício de 2017, com base na alegação de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, de Salvador.

O Tribunal de Justiça da Bahia já decidiu pela constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, ressalvando apenas a aplicação das alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, conforme os precedentes firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e correlatas, conjunto de decisões que, por força do art. 229 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, deve ser adotado como paradigma.

RECURSO CONHECIDO para DAR PROVIMENTO ao apelo do Município para reformar a sentença e DENEGAR A SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 0532696-24.2017.8.05.0001 em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado Pousada Pirâmide da Lua Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

3